Tribunal: TJSP
Processo: 0030846-74.2012.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r, admite-se a portabilidade extraordinária para as pessoas jurídicas de direito privado denominadas "UNIMED'S", eis que ainda que formalmente constituídas como cooperativas de trabalho médico distintas, formam um grupo econômico com idêntica matriz de propósito e atuação, diferindo tão somente quanto às respectivas áreas de cobertura regional. Em consequência, o cumprimento de sentença, incluindo a condenação pela verba honorária, poderá ser dirigido para pessoas jurídicas de direito privado denominadas "UNIMED'S". OMISSÃO NÃO RECONHECIDA.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0030846-74.2012.8.26.0003; Relator (a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Silvia Maria Facchina Esposito Martinez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/01/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Outros números:

30846742012826000350000

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Maioridade de dependente da mãe em plano coletivo. Direito de migração para plano individual. Resolução CONSU 19. Suspensão de comercialização de novos planos pela ANS não impediria a migração de plano coletivo para plano individual. Ação procedente. Ausência de apreciação do pedido de aplicação de multa diária.
Reconhecendo a omissão apontada, impõe-se o

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Maioridade de dependente da mãe em plano coletivo. Direito de migração para plano individual. Resolução CONSU 19. Suspensão de comercialização de novos planos pela ANS não impediria a migração de plano coletivo para plano individual. Ação procedente. Ausência de apreciação do pedido de aplicação de multa diária.
Reconhecendo a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos para determinar que o plano de saúde tome as providências necessárias para viabilizar a migração do autor para plano individual, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$30.000,00, cabendo ao requerido providenciar a emissão de boleto com o valor correspondente. EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Foi consignado expressamente no V. Acórdão que devido à alienação compulsória da carteira de beneficiários da Unimed Paulistana, decretada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, admite-se a portabilidade extraordinária para as pessoas jurídicas de direito privado denominadas "UNIMED'S", eis que ainda que formalmente constituídas como cooperativas de trabalho médico distintas, formam um grupo econômico com idêntica matriz de propósito e atuação, diferindo tão somente quanto às respectivas áreas de cobertura regional. Em consequência, o cumprimento de sentença, incluindo a condenação pela verba honorária, poderá ser dirigido para pessoas jurídicas de direito privado denominadas "UNIMED'S". OMISSÃO NÃO RECONHECIDA.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000099009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 0030846-74.2012.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante FABIANO BASTOS DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado UNIMED PAULISTA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram, em parte, os embargos,
V.U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0030846-74.2012.8.26.0003/50000
(RI)
Pág. 2/4
VOTO No 10174
No Processo - Classe:
0030846-74.2012.8.26.0003/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Marina Balester Mello de Godoy
Partes:
Embargante: Fabiano Bastos de Sousa
Embargado:
UNIMED
PAULISTA
SOCIEDADE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECURSO. Embargos de declaração. Maioridade de
dependente da mãe em plano coletivo. Direito de migração
para plano individual. Resolução CONSU 19. Suspensão de
comercialização de novos planos pela ANS não impediria a
migração de plano coletivo para plano individual. Ação
procedente. Ausência de apreciação do pedido de aplicação
de multa diária.
Reconhecendo a omissão apontada, impõe-se o acolhimento
dos embargos para determinar que o plano de saúde tome
as providências necessárias para viabilizar a migração do
autor para plano individual, no prazo de 48 horas, sob pena
de multa diária de R$500,00, até o limite de R$30.000,00,
cabendo ao requerido providenciar a emissão de boleto com
o valor correspondente. EMBARGOS ACOLHIDOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Foi
consignado
expressamente no V. Acórdão que devido à alienação
compulsória da carteira de beneficiários da Unimed
Paulistana, decretada pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar, admite-se a portabilidade extraordinária
para as pessoas jurídicas de direito privado denominadas
“UNIMED'S”, eis que ainda que formalmente constituídas
como cooperativas de trabalho médico distintas, formam
um grupo econômico com idêntica matriz de propósito e
atuação, diferindo tão somente quanto às respectivas áreas
de cobertura regional. Em consequência, o cumprimento de
sentença, incluindo a condenação pela verba honorária,
poderá ser dirigido para pessoas jurídicas de direito
privado denominadas “UNIMED'S”. OMISSÃO NÃO
RECONHECIDA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM
EFEITO INTEGRATIVO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0030846-74.2012.8.26.0003/50000
(RI)
Pág. 3/4
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo recorrente
contra o V. Acórdão de fls. 241/243, o qual deu provimento ao recurso de apelação do
autor, em Ação de Obrigação de Fazer, para julgar procedente o pedido inicial, com a
determinação para o plano de saúde disponibilizar contrato na modalidade individual
equivalente ao plano coletivo do qual o autor era dependente, sem a aplicação de
período de carência, arcando o beneficiário com o pagamento do valor cobrado
mensalmente, com os reajustes pelos índices autorizados pela ANS para contratos da
mesma natureza.
Segundo o alegado, o V. Acórdão apresentou omissão, eis que não
houve apreciação do pedido de aplicação de multa diária para o caso de
descumprimento.
Além disso, o V. Acórdão também apresentaria omissão em relação à
responsabilidade do grupo econômico das “Unimeds” pela condenação ao pagamento da
verba honorária.
Intimado, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC, o Plano de Saúde
embargado apresentou manifestação.
É O RELATÓRIO.
Os embargos comportam parcial acolhimento.
O V. Acórdão embargado acolheu o pedido inicial de manutenção do
plano, determinando disponibilização pelo requerido de contrato de plano de saúde na
modalidade individual equivalente ao plano coletivo do qual o autor era dependente,
sem a aplicação de período de carência, arcando o beneficiário com o pagamento do
valor cobrado mensalmente pela requerida no último plano individual comercializado,
com os reajustes pelos índices autorizados pela ANS para contratos da mesma natureza.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0030846-74.2012.8.26.0003/50000
(RI)
Pág. 4/4
Todavia, penitenciando-me pelo ocorrido, não houve apreciação do
pedido de aplicação de multa cominatória para o caso de descumprimento.
Por conseguinte, reconhecendo a omissão apontada, impõe-se o
acolhimento dos embargos para determinar que o plano de saúde tome as providências
necessárias para viabilizar a migração do autor para plano individual, no prazo de 48
horas, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$30.000,00, cabendo ao
requerido providenciar a emissão de boleto com o valor correspondente.
Em relação à responsabilidade do grupo econômico, a omissão
apontada não ocorreu.
Com efeito, foi consignado expressamente no V. Acórdão que devido
à alienação compulsória da carteira de beneficiários da Unimed Paulistana, decretada
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi admitida a portabilidade
extraordinária para as pessoas jurídicas de direito privado denominadas “UNIMED'S”,
eis que ainda que formalmente constituídas como cooperativas de trabalho médico
distintas, formavam um grupo econômico com idêntica matriz de propósito e atuação,
diferindo tão somente quanto às respectivas áreas de cobertura regional.
Em consequência, o cumprimento de sentença, incluindo a
condenação pela verba honorária, poderá ser dirigido às pessoas jurídicas de direito
privado denominadas “UNIMED'S”.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos,
com efeito integrativo.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora